Tribunal: TJPA
Processo: 0801535-66.2020.8.14.0000
Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PETIÇÃO CÍVEL (241) - 0801535-66.2020.8.14.0000
REQUERENTE: IURI DA CUNHA ESTEVAO

AUTORIDADE: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA

REQUERIDO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTENTES. REANÁLISE E REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO. AUTOMÁTICO. ART. 1.012
CAPUT
DO CPC. EXCEÇÃO À REGRA. §1º DO ART. 1.012 DO CPC. CASO EM APREÇO. APLICAÇÃO DO INCISO V DO §1º DO ART. 1.012 DO CPC. SÚMULA Nº. 405 DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA QUE REVOGA A LIMINAR. RECEPÇÃO NO EFEITO DEVOLUTIVO. INGRESSO NA PM DE FORMA PRECÁRIA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. TEMA Nº. 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Como é cediço nesta Corte, os embargos declaratórios não se prestam à reanálise e à rediscussão da causa, isto é, os embargos de declaração não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas tão somente integrativo ou aclaratório do julgado.

2.

Reafirmo a impossibilidade de reanálise/rediscussão da matéria decidida através da monocrática de id. 2968743 - Pág. 1/4, via embargos de declaração, no que diz respeito à existência de contradições, omissões e obscuridades a serem corrigidas.

3.

O inciso V do citado artigo, regulamenta que a sentença que revogar a tutela provisória, será recebida apenas no efeito devolutivo. Especificamente em relação ao Mandado de Segurança, o STF, através do Enunciado nº. 405 de sua Súmula, também atribui somente o feito devolutivo, quando a sentença denegar a segurança, tornando sem efeito a liminar concedida, retroagindo os seus feitos.

4.

O caso em apreço, se trata de um Mandado de Segurança, cuja liminar foi deferida de forma condicionada à realização de um novo exame oftalmológico, ou seja, não foi dada qualquer ordem de ingresso aos quadros da Polícia Militar sem que a referida etapa do certame fosse refeita.

5.

Posteriormente, a liminar concedida através da realização da condição imposta,
foi revogada através da denegação da segurança em 02/12/2019, retroagindo os seus efeitos à interposição do
mandamus,
situação que veda o recebimento do recurso no efeito suspensivo
.

6.

O ingresso do peticionante à incorporação se deu de maneira precária, ou seja, através de liminar concedida em Mandado de Segurança, deste modo não sendo relevante o tempo em que permaneceu na função, não podendo ser aplicada a teoria do fato consumado. No mesmo sentido o STF, através do Tema 476 da Repercussão Geral.

7.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram e negaram provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual de 16 a 23/11/2020.

Belém, 23 de novembro de 2020.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO (AR. 1.012, §3ºI DO CPC),
oposto por
IURI DA CUNHA ESTEVÃO
em face do
ESTADO DO PARÁ
e o
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ
, ora agravados, em ataque à decisão monocrática de id. 2968743 - Pág. 1/4.

A ação originária, diz respeito a um Mandado de Segurança que versou sobre a desclassificação do peticionante no Curso de Formação de Soldados da PMPA – CFSD PM/2008, na fase de Exame Médico, pois ao se submeter aos exames antropométrico e médico, foi considerado inapto por ter apresentado no exame oftalmológico, acuidade visual

com correção de 0.5 no olho direito; e 2.25 no olho esquerdo, em desacordo ao item 10.6.10.b do Edital do concurso.

Requerida a liminar no
mandamus,
o Juízo de piso a concedeu, para que o peticionante se submetesse a um novo exame médico oftalmológico, a ser marcado pela autoridade coatora.

Ao ser julgado o mérito do
writ,
a segurança foi denegada, por entender o julgador que a ação não contava com elementos de prova suficientes para comprovar o direito líquido e certo do impetrante, bem como, o meio processual eleito não abrigaria qualquer dilação probatória.

Interposta a Apelação em 11/02/2020, e, por ainda não ter sido remetida a este Egrégio Tribunal de Justiça, formulou o requerente a presente petição para pleitear a atribuição de efeito suspensivo à sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda de Belém.

Justificou o seu pedido, ao afirmar que até a distribuição e julgamento da apelação interposta, o requerente será submetido a uma situação de grave risco, em razão da irreversibilidade e da possibilidade da ocorrência de dano, caso não haja apreciação urgente do efeito suspensivo requerido.

Disse em sua petição que o recorrente já completou 10 (dez) anos na corporação, não existindo qualquer ato que desabone a sua conduta como policial, o que torna razoável a sua manutenção nas suas fileiras até o julgamento final do processo.

Ademais, o Juízo de 1º grau determinou a realização de outro exame médico, para sanar qualquer dúvida quanto à sua acuidade visual, ao que restou demonstrado estar o peticionante dentro dos limites aceitáveis do edital do concurso, o que comprovaria a violação do seu direito líquido e certo.

Concluiu ao requerer a concessão do efeito suspensivo à sentença de piso, para que desse modo possa seguir nas fileiras da Polícia Militar até o julgamento final do recurso, já que foi aprovado em todas as fases do concurso, assim como restou evidenciada a existência de risco de grave dano.

Distribuídos os autos à minha relatoria, deneguei o pedido de efeito suspensivo requerido, nos termos do art. 1.012 do CPC c/c o Enunciado nº. 405 da Súmula do STF.

Inconformado, o peticionante opôs Embargos de Declaração contra a decisão, oportunidade em que alegou a existência de omissão, pois deixou de ser enfrentada a argumentação apresentada, em especial o exame oftalmológico realizado em 08/09/2009 (DATA DO EXAME:08/09/2009), que foi apresentado à organizadora do concurso (INSTITUTO MOVENS).

Disse, que o exame foi realizado e apresentado à organizadora do concurso, como determinado no Telegrama, portanto, o exame oftalmológico foi de fato realizado. Além disso, a comunicação do exame realizado foi feita à Procuradoria e à Vara do Juízo
a quo
, conforme documentos anexados à petição que requereu o efeito suspensivo à Apelação.

Destacou que o laudo e prescrição atuais foram juntados apenas para informar ao magistrado que o apelante ainda está nas mesmas condições do laudo médico realizado anteriormente (data de 08/09/2009), demonstrando e reforçando a probabilidade do direito alegado.

Mencionou o embargante que, o Laudo e a prescrição médica apresentados ao Instituto Movens datam de 08/09/2009, e possuem selos de autenticidade de 16/09/2009, o que comprovam a entrega no prazo estipulado ao Instituto à época.

Ressaltou que o pedido se fundou na demonstração da probabilidade do direito, a qual é notório e evidente, bem como no risco de grave dano ou de difícil reparação na demora de remessa e julgamento do recurso de apelação pelo TJE/PA.

Concluiu ao pedir a reconsideração da decisão monocrática que negou a concessão de efeito suspensivo à Apelação proferida (art.527, II do CPC) para conceder o efeito suspensivo almejado (concessão de efeito suspensivo à sentença), sustando até o julgamento em definitivo do recurso de Apelação.

Intimado (id. 3666711 - Pág. 1), o Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso, em que apontou ser a intenção do recorrente rediscutir o mérito do mandado de segurança

É o relatório.

VOTO

VOTO
.

A EXMA. DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do recurso.

Inicio a análise do recurso ao afirmar que
interposta apelação, porém se ainda não remetida ao Tribunal, a parte interessada poderá formular petição em que requeira a concessão do efeito suspensivo, conforme previsão do art. 1.012, §3º, I do CPC.

Assim, resta legal o pedido avulso aqui formulado, já que através de consulta aos autos do Mandado de Segurança nº. 0032220-48.2009.814.0301, no sistema LIBRA, a Apelação interposta em 11/02/2020, ainda não foi remetida a esta Corte de Justiça, assim como resta pendente o julgamento dos embargos de declaração que foram opostos na origem, em face da sentença prolatada.

Pois bem.

Dispõe o art. 1.022, que os embargos de declaração serão cabíveis quando ocorrer obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado. Como se depreende do texto do referido dispositivo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como é cediço nesta Corte, os embargos declaratórios não se prestam à reanálise e à rediscussão da causa, isto é, os embargos de declaração não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas tão somente integrativo ou aclaratório do julgado.

No ensejo, reafirmo a impossibilidade de reanálise/rediscussão da matéria decidida através da monocrática de id. 2968743 - Pág. 1/4, via embargos de declaração, no que diz respeito à existência de contradições, omissões e obscuridades a serem corrigidas.

O Código de Processo Civil, diz que geralmente a Apelação será recebida no efeito suspensivo automático, nos termos do art. 1. 012 do CPC.

Exceção à regra, os incisos do §1º do art. 1.012 do CPC, enumeram os casos em que o recurso será recebido apenas em seu efeito devolutivo. Como se vê:

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente

após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

O inciso V do citado artigo, regulamenta que a sentença que revogar a tutela provisória, será recebida apenas no efeito devolutivo. Especificamente em relação ao Mandado de Segurança, o STF, através do Enunciado nº. 405 de sua Súmula, também atribui somente o feito devolutivo, quando a sentença denegar a segurança, tornando sem efeito a liminar concedida, retroagindo os seus feitos.
In verbis:

Súmula 405

Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo, dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária.

O caso em apreço, se trata de um Mandado de Segurança, cuja liminar foi deferida de forma condicionada à realização de um novo exame oftalmológico, ou seja, não foi dada qualquer ordem de ingresso aos quadros da Polícia Militar sem que a referida etapa do certame fosse refeita. Como se lê do id. 2774981 - Pág. 3:

Isso Posto, CONCEDO A LIMINAR, para garantir ao impetrante a realização de novo exame oftalmológico, a ser marcado pela autoridade apontada como coatora do ato e, a ser realizado segundo os princípios da publicidade, objetividade e recorribilidade. Bem como, determinar a autoridade coatora que autorize a participação do impetrante no exame físico, e caso o candidato seja considerado apto no exame oftalmológico, fica, entretanto, sua aprovação final, condicionada ao resultado dos novos exames.

Posteriormente, a liminar concedida através da realização da condição imposta,
foi revogada através da denegação da segurança em 02/12/2019, retroagindo os seus efeitos à interposição do
mandamus,
situação que veda o recebimento do recurso no efeito suspensivo
.

Entendimento sedimentado pela doutrina
[1]
, vejamos:

Denegada a segurança, a apelação deve ser recebida apenas no efeito devolutivo, porquanto “é remansosa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o recurso de apelação em mandado de segurança, contra sentença denegatória, possui apenas efeito devolutivo, não tendo eficácia suspensiva, tendo em vista a autoexecutoriedade da decisão proferida no
writ”.

No mesmo sentido a recente jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS AUTORIZADORES. VERIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.

(...)

2.
A jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que "a apelação em mandado de segurança possui efeito devolutivo, sendo concedido, apenas excepcionalmente, eventual efeito suspensivo, na hipótese de risco de dano irreparável ou de difícil reparação"
(AgRg no Ag 1.316.482/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe 18/05/2012.).

(...)

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1109220/RJ, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 24/05/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DENEGATÓRIA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO NEGADO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO, EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I.

Na forma da jurisprudência,
"é pacífica a orientação do STJ no sentido de que a Apelação interposta da Sentença que denega a ordem em Mandado de Segurança deve ser recebida apenas no efeito devolutivo
.

(...)

II. No caso, a concessão de efeito suspensivo à Apelação, em sede de Recurso Especial, demandaria incursão no conjunto fático- probatório dos autos, inviável, em face da Súmula 7/STJ. Precedentes do STJ.

III. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no AREsp 809.228/SP, Rel.
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 23/02/2016)

Digo, ainda, que mesmo convocado o peticionante para refazer a avaliação oftalmológica, no endereço Travessa Manuel Evaristo, nº. 721, Bairro do Umarizal, no dia 16/09/2009 às 10:00h, como pode se conferir através do telegrama remetido pelo Instituto Movens (id. 2774985- Pág. 3), não há notícia nos autos do resultado da reavaliação, limitando-se a parte em juntar laudos médicos produzidos unilateralmente, como pode se ver do id. 2774985 - Pág. 4/5 e 2774986 - Pág. 1/3.

Importante apontar que os laudos juntados à petição, referem-se a outro consultório, já que o endereço lá constante é diferente do indicado na convocação, bem como, os laudos não fazem qualquer referência ao concurso ou ao instituto que promoveu o certame.

Além do que, a exigência editalícia constante no item 10.6.10, qual seja, a avaliação oftalmológica, é legal, já que prevista na Lei Estadual nº. 6.626/2004, em seu art. 17-E, XIII.

Legalidade abalizada pela jurisprudência do STJ. Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EXAME DE SAÚDE. PREVISÃO LEGAL. REGULAMENTAÇÃO. NORMA INFRALEGAL. POSSIBILIDADE. REQUISITO. ACUIDADE VISUAL. DESCUMPRIMENTO. ELIMINAÇÃO. ALEGAÇÃO. CORREÇÃO POSTERIOR. INVIABILIDADE.

1.
Havendo, como condição prévia para o ingresso na carreira policial militar, a previsão legal de aferição da capacidade e aptidão físicas do candidato, é possível a regulamentação dos respectivos critérios de avaliação e do modus operandi da avaliação por norma infralegal, in casu o edital de abertura do certame.

2.
A pretensão de correção cirúrgica de acuidade visual em momento posterior ao concurso não escusa o candidato do seu cumprimento ao tempo em que lhe é exigido tal requisito
.

3. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.

(RMS 37.936/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 18/02/2014)

Ademais, o ingresso do peticionante à incorporação se deu de maneira precária, ou seja, através de liminar concedida em Mandado de Segurança, deste modo não sendo relevante o tempo em que permaneceu na função, não podendo ser aplicada a teoria do fato consumado. No mesmo sentido o STF, através do Tema 476 da Repercussão Geral:

Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. “TEORIA DO FATO CONSUMADO”, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1
. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.

2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere. 3. Recurso extraordinário provido.

(RE 608482, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em

07/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014)

Como se vê, não há demonstração da probabilidade de provimento da apelação, assim como a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo (art. 1.012, §4º do CPC)

Destarte, já que o caso dos autos é o descrito pelo Enunciado nº. 405 da Súmula do STF, bem como não se trata de uma das hipóteses enumeradas nos incisos do §1º do art. 1.012 ou de outra lei, não há como se atribuir o efeito suspensivo requerido.

Conforme alegado pelo Estado do Pará não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência da prestação jurisdicional, não sendo cabível, nesse momento processual, discutir o mérito da ação, em consequência, o mérito recursal. Portanto, à Apelação caberá a análise da legalidade da sentença proferida pelo Juízo de piso.

Ante ao exposto, diante da ausência de contradição, obscuridade e omissão na decisão de id. 2968743 - Pág. 1/4, CONHEÇO
E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do art. 1.022 do CPC, inclusive para efeito de prequestionamento.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

[1]
CUNHA. Leonardo Carneiro da. A fazenda pública em juízo. 14 ed. Forense: Rio de Janeiro. 2017. 590/591.

Belém, 23/11/2020